Tribunal: STF
Processo: ARE 855911
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Auxílio-invalidez. Manutenção. Avaliações periódicas. Possibilidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa meramente reflexa à Constituição. 



    3. Agravo regimental não provido.